Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-41.2024.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-41.2024.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA CARLOS

Advogado(s)
:
LETICIA SILVA VILAS BOAS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR COM AÇÃO ANTERIOR. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Medeiros Neto que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face de instituição financeira. A autora sustenta que a presente demanda possuiria objeto distinto da ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial Cível, na qual se discutiu a nulidade de contrato de empréstimo consignado, alegando que, nesta nova ação, pretende a realização de perícia grafotécnica para comprovar a inexistência da contratação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar
(i)
se a nova demanda proposta pela autora possui identidade de partes, causa de pedir e pedidos em relação à ação anteriormente ajuizada e já definitivamente julgada; e
(ii)
se a pretensão de realização de perícia grafotécnica configura fundamento suficiente para afastar a incidência da coisa julgada material.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 337, §4º, do Código de Processo Civil, caracteriza-se a coisa julgada quando se repete ação já decidida por decisão transitada em julgado, havendo identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido.

4.
No caso concreto, verifica-se que a autora anteriormente ajuizou ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, questionando a validade do contrato de empréstimo consignado nº 010016876461, cuja sentença foi posteriormente reformada pela Turma Recursal, com trânsito em julgado.

5.
A nova demanda reproduz substancialmente os mesmos elementos da ação anterior, uma vez que também tem por objeto a declaração de inexistência do mesmo contrato de empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

6.
A mera formulação de pedido de realização de perícia grafotécnica não descaracteriza a identidade da causa de pedir ou do pedido, tratando-se apenas de meio de prova que poderia ter sido oportunamente requerido no processo anteriormente ajuizado.

7.
Configurada a identidade entre as demandas e existindo decisão transitada em julgado acerca da mesma relação jurídica, revela-se inviável a rediscussão da matéria em nova ação, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §4º, 502 e 503; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.571.364/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.12.2019; TJAM, Apelação nº 0612519-06.2019.8.04.0001, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 11.07.2022; TJRS, Apelação nº 5003504-77.2022.8.21.0007, Rel. Des. Fernanda Carravetta Vilande, 25ª Câmara Cível, j. 26.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.